Tribunal: TJMT
Processo: 1044454-78.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044454-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UDILZA FREIRE DE CARVALHO - CPF: 651.439.571-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restou evidenciado a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

É vedado ao Tribunal analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044454
-78.2019.8.11.0041

APELANTE:

UDILZA FREIRE DE CARVALHO

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UDILZA FREIRE DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais,

ajuizada em face do
BANCO
BMG

S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e ao final condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante alega que a apelada agiu de forma articulosa, pois, da análise do contrato, verifica-se que a princípio era somente de empréstimo consignado via TED em conta, que, no entanto, foi incluída venda casada com adesão a cartão de crédito nunca recebido e tampouco utilizado.

Aponta que não foi apresentado nenhum contrato com dados da suposta contratação que possa subsidiar os descontos em folha, não consta juros aplicado, valor disponibilizado, não consta data de início e fim do contrato, sem essas devidas informações e as que foram confeccionadas por programa de edição de arquivos, o que é facilmente constatado a olho nu.

Aduz tratar-se de uma verdadeira agiotagem bancária, pois como pode um banco incluir sem a autorização do apelante, juros rotativo, abusivo e ilegal, sendo que este nunca quitará com o empréstimo consignado, contrariando a Lei 14.181/21, que cria regras para prevenir o superendividamento dos consumidores.

Alega que reconhece ter aceitado a oferta de empréstimo consignado na modalidade pessoal, porém não reconhece a contratação do cartão de crédito consignado. Destaca que o contrato é confuso e que houve falha na prestação do serviço.

Assim, requer a reforma da r. sentença, visando seja cancelado em definitivo os descontos abusivos em relação ao contrato de adesão a cartão de crédito e ainda ser revisado como contrato de empréstimo para declarar e reconhecer a conversão como empréstimo consignado, declarando quitado o empréstimo realizado com incidência da taxa de juros de 2,24% com base na Sumula 530 do STJ e BCB., bem como restituir os valores descontados em dobro, indenizar em danos morais em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso (Id 169742741).

Contrarrazões ofertadas no Id 169742745, em que suscita a preliminar de inovação recursal, ao argumento de que a parte apelante inova o pedido requerendo a conversão de contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado sob a alegação de ter sido ludibriada, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 170386166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
UDILZA FREIRE DE CARVALHO
, ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência/nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face do
BANCO
BMG
S/A
.

Diante do exposto, requereu o reconhecimento da inexistência das contratações que ensejaram os descontos em seu salário, sob o fundamento de invalidade do negócio jurídico, o recebimento em dobro do valor descontado e a indenização por danos morais.

Citada, a instituição requerida apresentou contestação, quando sustentou a inexistência de ato ilícito e pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, trazendo aos autos cópia do contrato de empréstimo devidamente assinado pela parte autora.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que a magistrada julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade das
verbas ficou suspensa, ante o benefício da justiça gratuita, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. De plano, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º da Lei nº. 8.078/90, aplicam-se todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

O compulsar dos autos verifica-se, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência da Cédula de Crédito Bancário, devidamente assinada pela mesma (Id 169742706), sendo as assinaturas
semelhantes
à aposta no seu documento de identidade (Id 169742691)
, não havendo qualquer indício de fraude
.

Não fosse o suficiente, a instituição financeira juntou o demonstrativo de operação (TED) realizado para sua conta bancária (Id 1697742723).

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Por fim, quanto ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito para conversão de contrato empréstimo consignado, declarando quitado o empréstimo realizado com incidência da taxa de juros de 2,24% a.m., em análise concreta da peça de ingresso, verifico que o pedido não foi suscitado no juízo de origem, portanto, não podendo ser arguido na segunda instância, pois configura inovação recursal, conforme artigo 1.114 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL – REPARAÇÃO INDEVIDA – PAGAMENTO POR DEPÓSITO JUDICIAL – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU –INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento nesse ponto é medida que se impõe
.”

(N.U 1000554-25.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023